Tribunal: TJDFT
Processo: 0746386-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746386-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANDRE SOUZA PEREIRA D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 53683907. As contrarrazões apresentadas no ID 52898742, p. 14/20 estão totalmente dissociadas da temática discutida no agravo em execução, interposto pelo Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública para que traga aos autos resposta adequada ao recurso. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023 17:38:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator